Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730805-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BARBOSA CARNEIRO DA CUNHA BAUER AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PEDRO BARBOSA CARNEIRO DA CUNHA BAUER, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar o recorrido, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. Explica ter o diagnóstico de espondilite anquilosante caracterizada como uma doença reumática sistêmica, que não tem cura e pode afetar outras partes do corpo. Esclarece que por se tratar de doença autoimune não pode tomar qualquer medicamento, por poderem facilitar o desenvolvimento da doença. Ressalta que após ser avaliado por médico especialista (ID 62082271) lhe foi prescrito o tratamento com uso do canabidiol Thronus Medical Bisaliv, conforme mencionado. Adverte que o uso do medicamento é necessário para aumentar a qualidade de vida, uma vez que não apresenta efeitos colaterais e é eficaz para aliviar as dores percebidas. Informa que possui autorização da ANVISA, para importação dos referidos medicamentos (ID 62082264). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o plano de saúde agravado seja compelido a fornecer os medicamentos prescritos por médico especialista e, por existir entendimento consolidado sobre a matéria. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PEDRO BARBOSA CARNEIRO DA CUNHA BAUER, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar o recorrido, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Neste caso a decisão recorrida é a seguinte: “(...) Segundo se depreende dos autos os remédios indicados não são registrados pela ANVISA como medicamento mas como produto, a teor do que se depreende do ID n. 200139326. O quadro exige verificação do esgotamento das opções de tratamento padronizadas, bem com se há evidências científicas mínimas de eficácia de sua utilização em relação ao quadro de saúde notificado pela parte autora. Diante do quadro, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência apresentado pela autora para que a questão seja melhor apreciada após um juízo exauriente. Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo manifestar-se também sobre o pedido de marca específica. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” Nesse caso tem razão o agravante, recentemente no julgamento do Ag//int no RESP 2058692/SP, no qual se discutia sobre a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito por médico assistente. Constou no acórdão o seguinte: “que o entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.” Ante a urgência do caso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteados, para que o agravado forneça os medicamentos pleiteados: BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 29 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital